Tribunal: TJMT
Processo: 1031479-36.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031479-36.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 490.288.041-53 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 490.288.041-53 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 490.288.041-53 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031479-36.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTES: CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. e CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA,

contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelações.

A embargante
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
aponta contradição no julgado
,
pois apesar de constar que a embargante não teria impugnado a presença de objeto na pista, nas razões recursais a embargante informou que promoveu a devida inspeção no trecho e na oportunidade não localizou qualquer objeto na via, o que demonstra que foi devidamente impugnado o ponto.

Alega omissão no acórdão por desconsiderar que a embargante cumpriu com o seu dever contratual de inspeção no trecho, conforme comprovado nos autos. Assim, a afirmação de que a Concessionária falhou com o seu dever de zelo na rodovia é incabível, sobretudo frente às obrigações contratuais pertinentes e devidamente cumpridas.

Prequestiona os arts. 927 e 186 do Código Civil e art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 231536666)

A embargante
CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA
aponta omissão no acórdão quanto ao dano moral.

Argumenta que deve ser reconhecido o dano moral, considerando todo o transtorno que a Embargante obteve com o ensejo dos prejuízos ocasionados em seu veículo, decorrente da existência de objeto na rodovia, bem como, todo o desgaste e a necessidade de contratação de advogado para tentar solucionar todo o imbróglio, na tentativa de ser efetivamente restituída das despesas pela qual não deu causa.

Assevera que os fatos narrados e seus desdobramentos ultrapassam a esfera do mero dissabor do cotidiano, ensejando a obrigação de compensação pela embargada. Ainda, finalizando a questão, diante da situação imposta ao requerente, os danos morais se presumem (dano in re ipsa), sendo desnecessárias maiores provas por parte da embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para condenar a embargada ao pagamento do dano moral e honorários advocatícios. (id. 232075172)

A embargada
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
apresentou contrarrazões. (id. 23413699)

A embargada
CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC)

A embargante
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
aponta

contradição no julgado
,
pois apesar de constar que a embargante não teria impugnado a presença de objeto na pista, nas razões recursais a embargante informou que promoveu a devida inspeção no trecho e na oportunidade não localizou qualquer objeto na via, o que demonstra que foi devidamente impugnado o ponto.

Alega omissão no acórdão por desconsiderar que a embargante cumpriu com o seu dever contratual de inspeção no trecho, conforme comprovado nos autos. Assim, a afirmação de que a Concessionária falhou com o seu dever de zelo na rodovia é incabível, sobretudo frente às obrigações contratuais pertinentes e devidamente cumpridas.

Já a embargante
CHRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA BRAGA
alega omissão no acórdão quanto ao dano moral.

Todavia, do exame dos detidos do acórdão não se verifica nenhum dos vícios apontados, pois as matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão, levando-se em conta os argumentos e provas trazidos por ambas as partes, especialmente sobre a falha na prestação de serviço da a concessionária e sua responsabilidade, além da ausência do dano moral.

A
alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. Não é omisso o acórdão embargado, pois consignou claramente as razões pelas quais não reconheceu a nulidade arguida, bem como o porque não se mostra possível, pela via requerida, rever a conclusão das instâncias de origem sobre a ocorrência delitiva.

3. A contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

Precedentes.

4. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Todos os argumentos trazidos nestes recursos foram devidamente apreciados nas apelações, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses dos oras embargantes.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024